Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-78.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009300-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), ELIETE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 388.201.451-20 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA POSSESSÓRIA CONTRA O ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA IRREGULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por Eliete Barbosa de Figueiredo contra decisão que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada em face do Município de Chapada dos Guimarães, indeferiu liminar destinada a impedir novas intervenções em área situada na Rodovia MT-020, Km 2, n. 07, Chácara Recanto dos Pássaros, sob o fundamento de que o imóvel está matriculado em nome do ente municipal e que a ocupação exercida pela autora configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória. A agravante alegou exercer ocupação contínua, mansa e pacífica há mais de 15 anos, destinada à moradia e à atividade econômica, e sustentou que servidores municipais demoliram cerca e barraca de vendas, com uso de maquinário pesado, sem ordem judicial ou procedimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação exercida por particular, por mais de 15 anos, sobre área registrada em nome do Município configura posse juridicamente protegida, apta a fundamentar tutela possessória por interdito proibitório contra o ente público; e (ii) estabelecer se eventual irregularidade na atuação material da Administração, consistente na demolição de cerca e barraca sem ordem judicial ou procedimento administrativo prévio, autoriza a concessão de tutela possessória apesar da natureza pública do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal veda a aquisição de bens públicos por usucapião, tanto no âmbito urbano quanto no rural, e essa vedação projeta efeitos sobre a qualificação jurídica da ocupação irregular, impedindo que ela se converta em posse juridicamente oponível ao titular do domínio público.

4.

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, conforme a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, sendo insuscetível de proteção possessória, retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

5.

O Código Civil distingue posse e detenção, e o regime constitucional e legal dos bens públicos impede que a ocupação por particular, ainda que prolongada, adquira os atributos jurídicos da posse contra o ente público titular do domínio.

6.

O decurso de mais de 15 anos de ocupação não altera a precariedade inerente à ocupação de bem público, pois a imprescritibilidade, a inalienabilidade relativa e a destinação ao interesse coletivo limitam os efeitos jurídicos extraíveis da situação fática.

7.

A autonomia conceitual entre posse e propriedade não afasta a conclusão de que, no caso específico de ocupação de bem público, o ordenamento não confere ao particular os atributos jurídicos necessários ao manejo dos interditos possessórios contra o ente estatal.

8.

A eventual irregularidade formal da atuação administrativa, ainda que relacionada à ausência de ordem judicial ou de procedimento administrativo com contraditório, não transforma detenção em posse nem supre o requisito lógico dos interditos possessórios previstos no Código de Processo Civil.

9.

A agravante pode, em tese, utilizar outros instrumentos processuais para questionar a regularidade do ato administrativo ou postular reparação por danos materiais, como mandado de segurança ou ação ordinária indenizatória, mas a gravidade dos fatos narrados não torna adequada a via do interdito proibitório.

10.

A decisão agravada observa o regime jurídico dos bens públicos, a distinção entre posse e detenção e o entendimento consolidado na Súmula 619 do STJ, razão pela qual não comporta reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ocupação irregular de bem público por particular configura mera detenção precária, ainda que exercida por longo período, e não autoriza tutela possessória contra o ente público titular do domínio. 2. A vedação constitucional de usucapião de bem público impede que o decurso do tempo atribua eficácia possessória oponível à Administração. 3. Eventual irregularidade na atuação material do ente público não converte detenção em posse nem torna cabível interdito proibitório, sem prejuízo do uso de vias processuais próprias para controle do ato administrativo ou reparação de danos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CC, arts. 98, 102, 1.196, 1.197, 1.198, 1.210 e 1.219; CPC, arts. 554 a 568, especialmente arts. 554 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 619; TJMT, Apelação Cível n. 0002107-15.2013.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, publ. 07.01.2025; STJ, AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.03.2020; STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 18.05.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal de urgência (efeito ativo), interposto por Eliete Barbosa de Figueiredo, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1001753-46.2025.8.11.0024, ajuizada em desfavor do município-sede daquela comarca, que indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que a área objeto da lide está inserida em imóvel público matriculado em nome do ente municipal, de modo que a ocupação exercida pela autora configuraria mera detenção de natureza precária, insuscetível de proteção possessória.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que exerce a ocupação da área há mais de 15 (quinze) anos, de forma contínua, mansa e pacífica, e que houve intervenção material do ente municipal, com destruição de cerca e de barraca de vendas, sem ordem judicial.

Afirma que a tutela possessória não se confunde com pretensão de usucapião e que, mesmo diante da alegação de se tratar de bem público, subsistiria proteção jurisdicional contra atos materiais praticados pela Administração.

O pedido de concessão de tutela antecipada recursal não foi concedido, id. 351629876.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, e o desprovimento do recurso. (id. 366194853).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Ezequiel Borges de Campos, opina pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. (id. 373756887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante o efeito ativo, com vistas a
determinar que o agravado se abstenha de realizar novas intervenções na área objeto da lide.

Na origem, confere-se que exerce posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre área situada na Rodovia MT-020, Km 2, n. 07 (Chácara Recanto dos Pássaros), por mais de 15 anos, destinada a moradia e atividade econômica.

Alega que em 2 de setembro de 2025, servidores municipais, com uso de maquinário pesado, adentraram o imóvel e demoliram a cerca delimitadora e uma barraca de vendas, sem apresentação de mandado judicial.

A autora, aqui recorrente, temendo a repetição de intervenções, inclusive diante de notícia veiculada pelo próprio Município, pleiteou liminar para proibir novos atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa diária.

Na primeira decisão (15/10/2025), a juíza postergou a análise da liminar e determinou constatação
in loco
por Oficial de Justiça, cujo auto confirmou: a ocupação consolidada pela autora; a destruição de cerca e barraca; vestígios materiais da intervenção municipal; e risco concreto de novas ações.

Não obstante, a liminar foi subsequentemente indeferida, sob o fundamento de que o imóvel está matriculado em nome do Município e, por constituir bem público, não comportaria proteção possessória oponível ao ente estatal.

Contra essa decisão se insurge a recorrente.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente recurso consiste em verificar, em sede de cognição sumária, se a ocupação exercida pela agravante sobre área registrada em nome do Município de Chapada dos Guimarães possui natureza jurídica apta a configurar posse juridicamente protegida, capaz de fundamentar a concessão de tutela possessória por meio de interdito proibitório em face do ente público, ou se, ao contrário, configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de amparo pelos interditos possessórios previstos nos arts. 554 e seguintes do Código de Processo Civil.

Questão derivada, de relevância autônoma, diz respeito aos limites da autotutela administrativa em hipóteses de ocupação consolidada de bem público: ainda que a situação jurídica do ocupante seja qualificada como detenção precária, se a atuação material do Município, demolição de cerca e barraca com uso de maquinário, sem ordem judicial e sem procedimento administrativo que assegurasse o contraditório, encontra amparo no ordenamento, ou pode ensejar outros remédios jurídicos que não a tutela possessória.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988 veda, de forma absoluta, a aquisição de bens públicos por usucapião, tanto no âmbito urbano (art. 183, § 3.º) quanto no rural (art. 191, parágrafo único).

Essa vedação não constitui mera restrição ao modo de aquisição da propriedade: ela projeta efeitos sobre a própria qualificação jurídica da situação fática do ocupante, impedindo que a ocupação irregular de bem público ascenda à condição de posse juridicamente tutelável contra o titular do domínio público.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao editar a Súmula 619, com o seguinte enunciado: "
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
."

Esse enunciado representa o estado atual e consolidado da jurisprudência sobre o tema.

O Código Civil, em seus arts. 1.196 e 1.198, distingue posse de detenção, de modo que possuidor é aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. E, detentor é aquele que, por força de lei, contrato, ato de mera tolerância ou situação de dependência, conserva a coisa sem os atributos jurídicos da posse.

A ocupação de bem público por particular, qualquer que seja sua duração, enquadra-se nessa segunda categoria, porque o regime constitucional e legal dos bens públicos impede que a situação fática adquira eficácia possessória oponível ao ente estatal titular do domínio.

Esse entendimento é coerente com os atributos que caracterizam os bens públicos: a imprescritibilidade impede a consolidação de direitos pela inércia do titular; a inalienabilidade relativa e a destinação ao interesse coletivo limitam os efeitos jurídicos que particulares podem extrair de situações fáticas estabelecidas sobre esses bens.

O que existe, na hipótese de ocupação de bem público por particular, é situação fática tolerada que não produz os efeitos possessórios previstos nos arts. 1.196 e 1.210 do Código Civil, nem os efeitos processuais previstos nos arts. 554 e 561 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que a decisão de origem incorre em confusão conceitual ao equiparar a vedação constitucional de usucapião à impossibilidade de proteção possessória, argumentando que posse e propriedade são institutos jurídicos autônomos e que a tutela possessória não implica pretensão dominial.

A distinção conceitual é, em abstrato, juridicamente correta, pois a posse traduz situação fática protegida pelo ordenamento de forma autônoma em relação à titularidade dominial do bem, razão pela qual a tutela possessória pode, em regra, ser exercida mesmo contra o proprietário.

O art. 1.197 do Código Civil, ao tratar da posse direta e indireta, e o art. 1.210, ao assegurar a manutenção e reintegração de posse ao possuidor, demonstram que o sistema jurídico confere proteção à situação fática de forma independente do domínio.

Todavia, essa distinção conceitual, correta em abstrato, não conduz à conclusão pretendida no caso concreto, porque o regime jurídico especial dos bens públicos constitui elemento que modifica a própria qualificação jurídica da situação fática do ocupante.

A Súmula 619 do STJ não nega a autonomia conceitual entre posse e propriedade: ela reconhece que, no caso específico de ocupação de bem público, o ordenamento não confere ao particular os atributos jurídicos da posse que seriam necessários para o manejo dos interditos possessórios contra o ente titular do domínio.

Trata-se, portanto, não de confundir posse com propriedade, mas de reconhecer que a qualificação jurídica da situação fática, como posse ou como detenção, decorre do ordenamento jurídico, e não apenas da aparência exterior da ocupação ou do tempo de exercício.

Sobre a matéria, já se posicionou este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO . OCUPAÇÃO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO . SÚMULA 619/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Tangará da Serra, determinou a reintegração da posse do imóvel público ocupado pelo particular, rejeitando o pedido de indenização por benfeitorias realizadas no local. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ocupação de bem público, ainda que fundamentada em expectativa de compra e alegada boa-fé, gera direito à retenção ou indenização por benfeitorias; e (ii) se o princípio da vedação ao comportamento contraditório pode ser oposto ao ente público nessas circunstâncias . III. Razões de decidir 3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e o artigo 98 do Código Civil, a ocupação de bem público caracteriza mera detenção, sendo vedado ao particular invocar direitos possessórios ou retenção de benfeitorias sobre o imóvel. 4 . Nos termos da Súmula 619 do STJ, a ocupação de bem público configura detenção de caráter precário, insuscetível de retenção ou indenização por benfeitorias. A expectativa de compra do bem, ainda que evidenciada por negociações preliminares, não gera direito de posse ou propriedade que possa prevalecer contra o ente público. 5. O princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, prevalece sobre eventuais expectativas geradas por atos preparatórios ou negociações iniciais não formalizadas, não se aplicando a teoria do venire contra factum proprium em prejuízo do interesse público . IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1 . A ocupação de bem público sem título formal configura mera detenção, não gerando direito à retenção ou indenização por benfeitorias, independentemente da alegação de boa-fé. 2. O princípio da vedação ao comportamento contraditório não pode ser oposto ao ente público para consolidar ocupação irregular de bem público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 183, § 3º e 191, p.u.; CC, arts. 98, 102, 1 .196, 1.219.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 619/STJ; STJ - AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Min . Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03/03/2020; STJ - REsp 1.183.266/PR, Rel . Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, j. 18/05/2011.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00021071520138110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

O decurso de mais de 15 (quinze) anos de ocupação, confirmado pelo auto de constatação, é juridicamente irrelevante para esse fim específico, pois a marca da precariedade, inerente à ocupação de bem público, persiste e prevalece independentemente do lapso temporal.

A agravante sustenta, ainda, que a atuação material do Município, demolição de cerca e barraca com uso de maquinário, sem ordem judicial, violaria o
due process of law
consagrado no art. 5.º, inciso LIV, da Constituição Federal, o que tornaria cabível a tutela possessória independentemente da natureza pública do bem.

O argumento tem densidade constitucional relevante no que diz respeito aos limites da autotutela administrativa em hipóteses de ocupação consolidada.

De fato, a jurisprudência tem exigido, em determinadas situações, a instauração de procedimento administrativo prévio, com garantia de contraditório, antes da retomada material de bens públicos ocupados por longos períodos, especialmente quando envolvida moradia ou subsistência de vulneráveis.

No entanto, mesmo que se reconheça eventual irregularidade na forma da atuação administrativa, esse vício não tem o condão de superar o óbice imposto pela Súmula 619 do STJ ao manejo da ação possessória.

Isso porque a irregularidade formal do ato de retomada não transforma a detenção em posse, nem cria a situação jurídica necessária para o emprego dos interditos previstos nos arts. 554 a 568 do Código de Processo Civil, que pressupõem, como requisito lógico inafastável, a existência de posse juridicamente qualificada.

Se existente a irregularidade apontada, outros remédios jurídicos estariam em tese disponíveis à agravante, como o mandado de segurança para questionar a regularidade do ato administrativo, ou ação ordinária para postular indenização pelos danos materiais sofridos, instrumentos que, diferentemente do interdito proibitório, não pressupõem a qualidade de possuidora.

A via processual inadequada não se converte em adequada pela gravidade dos fatos narrados.

Diante de todo o exposto, a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, ao indeferir a liminar de interdito proibitório, com fundamento na natureza pública do bem, e na ausência de posse juridicamente oponível ao ente estatal, está em plena conformidade com o ordenamento jurídico, especificamente com os arts. 183, § 3.º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal; com os arts. 1.196, 1.198 e 1.210 do Código Civil; com os arts. 554 e 561 do Código de Processo Civil; e com a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, portanto, qualquer equívoco jurídico que justifique a reforma da decisão, eis que as razões recursais não apresentam fundamento apto a afastar o entendimento sumulado do STJ, que constitui o vetor normativo central aplicável à espécie.

O agravo de instrumento, por conseguinte, não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, apresentado por Eliete Barbosa de Souza, e mantenho incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu a tutela de urgência liminar, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1001753-46.2025.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026